Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-81.2019.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de Serviços Educacionais. Programa oferecido pela instituição de ensino superior, que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que comprovados os requisitos previstos no contrato, dentre os quais, o de "excelência acadêmica". Cláusula contratual genérica, que não permite concluir pela

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de Serviços Educacionais. Programa oferecido pela instituição de ensino superior, que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que comprovados os requisitos previstos no contrato, dentre os quais, o de "excelência acadêmica". Cláusula contratual genérica, que não permite concluir pela necessidade de obtenção de média mínima de aprovação. Ausência de prova da ciência da aluna a regulamento interno da universidade, que especificou o critério para reconhecimento da "excelência" nas notas da estudante. Violação ao direito de informação que não vincula a aderente a seus termos. Demonstradas a aprovação direta da aluna em todas as disciplinas e a conclusão do curso. Requisito de contrapartida social reconhecido cumprido em declaração firmada por preposto da universidade. Obrigação da universidade pagar o financiamento estudantil da autora configurada. Recusa injustificada da instituição de ensino ao cumprimento da avença. Indenização por dano moral devida. Restrição creditícia irregular. Desnecessária a prova do efetivo prejuízo. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.